Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Processo : 0725703-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 240758596 dos autos originários n. 0708305-32.2025.8.07.0018), proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra o Distrito Federal, que deferiu a liminar para suspender os efeitos da convocação para a audiência pública final do processo de revisão do PDOT designada para 28/06/2025. Eis o teor da decisão atacada: A demanda posta visa basicamente exigir a adequada observância do princípio democrático no processamento da elaboração de novo plano diretor de ordenamento territorial (PDOT) de Brasília, mediante convocação segura e bem-informada da população e ponderação motivada das sugestões da cidadania e de órgãos técnicos e consultivos, notadamente o Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI e Comitê de Gestão Participativa – CGP. O PDOT é o mais importante dos instrumentos de política urbana, no plano local. É normativo que irá nortear não apenas toda a política de gestão urbana, mas também os modos de uso e ocupação do solo na cidade, ou seja, tem inequívoco impacto sobre interesses de cidadãos e do poder público. Daí porque a observância do princípio democrático afigura-se particularmente necessária na construção deste instrumento. Os fatos narrados denotam que, efetivamente, a dinâmica da construção do projeto de PDOT vêm desprezando ou, na melhor das hipóteses, conduzindo as audiências públicas e o espaço de atuação dos órgãos técnicos de modo meramente formal, sem a possibilidade de ampla e bem-informada participação popular e das entidades representativas, o que impõe a efetiva necessidade de readequação do processo de construção do plano diretor ao modelo democrático. Os requisitos para a tutela provisória estão presentes no caso concreto: O fumus boni iuris assenta-se em robusto suporte jurídico, como corretamente recorda o libelo: o princípio democrático, que norteia como diretriz hermenêutica elementar toda a estrutura constitucional, é expressamente reforçado na política nacional de desenvolvimento urbano definida no art. 193 da Carta. A norma é refletida também na Lei Orgânica do Distrito Federal, que no art. 321, parágrafo único, garante “a participação popular em todas as fases de elaboração, aprovação, implementação, avaliação e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal”. No plano infraconstitucional, a subordinação ao adequado processo democrático encontra guarita no art. 2o, II, da Lei n. 10257/01 (Estatuto da Cidade). O periculum in mora consiste no risco de prejuízo ao direito difuso de participação democrática efetiva pelo prosseguimento do processo de elaboração do PDOT, com a possibilidade de ocasionar dano irreparável não apenas ao direito de participação, mas às parcelas da população urbana que possam vir a ser afetadas por normas potencialmente danosas ao seu interesse de bem-estar e sustentabilidade, em razão do debate insuficiente de todos os aspectos relevantes abordados não apenas pela cidadania, mas também pelos órgãos técnico-consultivos acima mencionados. Em que pese a real urgência e necessidade de celeridade na revisão do PDOT, providência já deveras atrasada, não soa razoável que se atropele justamente o direito de participação democrática, condição inarredável de validade do normativo a ser elaborado. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da convocação para a audiência pública final do processo de revisão do PDOT ora designada para 28/6/2025, até que venham a ser sanadas e esclarecidas as deficiências nas informações a serem prestadas à cidadania e aos modos de ponderação sobre as sugestões colhidas nas audiências públicas e nos pareceres dos órgãos técnico-consultivos de apoio à construção do plano diretor. Cite-se e intime-se a parte ré, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. O RÉU-AGRAVANTE alega que a convocação e a realização da audiência pública se deram em estrita observância da legislação urbanística e dos princípios constitucionais da participação democrática, transparência e publicidade, estando plenamente alinhadas com as exigências do ordenamento jurídico vigente. Quanto aos aspectos formais da convocação, esclarece que “o Aviso de Convocação da sessão presencial da Audiência Pública foi regularmente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de maio de 2025, acompanhado de regulamento detalhado para sua realização em local central, de fácil acesso (auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal), em pleno sábado, dia em que o transporte público é gratuito, assegurando, assim, amplo acesso à população”. Acrescenta que também houve a publicação da convocatória em jornal de grande circulação e a disponibilização de todos as informações e documentos técnicos no portal do PDOT e no próprio sítio eletrônico da SEDUH. Pontua que o procedimento administrativo foi conduzido de maneira amplamente debatida, contando com expressiva e robusta participação popular, abrangendo diversas reuniões técnicas, audiências públicas prévias, oficinas participativas, seminários e outras formas efetivas de interação com a sociedade civil, alcançando a significativa marca de mais de 85 eventos participativos ao longo de um extenso período de quatro anos de minuciosa elaboração normativa. Argumenta que a decisão recorrida incorre em equívoco ao identificar vícios procedimentais que afirma inexistirem, configurando uma indevida e desproporcional interferência judicial em ato administrativo legítimo, amplamente debatido e plenamente em conformidade com as exigências legais aplicáveis, em especial a Lei Distrital no 5.081/2013 e o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001). Sustenta que o cumprimento integral dos requisitos legais foi amplamente demonstrado pela regularidade na publicação dos atos convocatórios, assegurando ampla publicidade por meio de mídia e garantido acesso prévio aos documentos técnicos pertinentes à audiência pública. Defende a concessão de efeito suspensivo, afirmando que a decisão violou claramente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resultando em graves prejuízos irreparáveis ao interesse público, à continuidade das políticas urbanísticas essenciais ao Distrito Federal e à efetiva participação democrática da população brasiliense. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada, em 25/06/2025, pelo Ministério Público em face do Distrito Federal, visando “(1) à declaração da nulidade da convocação da audiência pública final do processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT, marcada para o dia 28 de junho de 2025, e da própria audiência, caso esta venha a ocorrer, por vícios de procedimento; e (2) à observância das competências do Grupo de Trabalho Interinstitucional - GTI e do Comitê de Gestão Participativa – CGP, que integram a estrutura de gestão participativa da revisão do PDOT, entre outras medidas necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e constitucionais de participação social efetiva, transparência, motivação técnica das propostas e controle público do referido processo de revisão” (id. 240484769 – p. 2 na origem). A Lei Complementar Distrital no 803/2009 “dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e sua adequação às diretrizes e aos instrumentos constantes da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, incorporando as políticas e diretrizes ambientais e setoriais implantadas no Distrito Federal” (art. 1o). Segundo esta Lei, dentre os vários princípios que regem o PDOT, “insere-se participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território” (art. 7o, VIII). No plano infralegal, o Decreto Distrital no 41.004/2020 “institui a Estrutura de Governança e Gestão Participativa do processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009” (art. 1o), composta por: Art. 2o A Estrutura de Governança e Gestão Participativa do processo de que trata este Decreto é composta por: I - Coordenação Técnica; II - Comissão de Governança – CGO; III - Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI; e IV - Comitê de Gestão Participativa – CGP. § 1o Cabe à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH instalar e dar apoio logístico e operacional às atividades desenvolvidas pela Estrutura de Governança e Gestão Participativa. Nesse contexto, a Lei Distrital no 5.081/2013 estabelece normas para a realização de audiências públicas nos diversos casos citados, dentre os quais, na “elaboração, alteração e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, dos Planos de Desenvolvimento Local, do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nos termos do art. 40, § 4o, I, da Lei federal no 10.257, de 10 de julho, de 2001 – Estatuto da Cidade e dos arts. 320 e 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF” (art. 1o, inc. I). Notadamente os artigos 5o, 6o e 9o elencam procedimentos a serem observados, previamente, durante e após as audiências públicas, com o fito de possibilitar a ampla participação da sociedade, bem assim dos órgãos componentes da Estrutura de Governança e Gestão Participativa do processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT. Confira-se a redação: Art. 5o A convocação para a audiência pública será feita por meio de ato específico, que definirá o tema a ser discutido, os meios de acesso ao material técnico complementar, o local, a data e o horário da sua realização. § 1o O ato convocatório será publicado: I – duas vezes no Diário Oficial do Distrito Federal, com intervalo mínimo de quinze dias; II – no mínimo uma vez, de forma resumida, em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de trinta dias; III – no sítio do órgão ou da entidade responsável, com antecedência mínima de trinta dias da data da realização. § 2o Além do disposto neste artigo, outros meios de comunicação poderão ser utilizados para a convocação da comunidade diretamente afetada pela proposição a ser apreciada na audiência pública. Art. 6o Ficarão disponíveis na internet para consulta, por prazo não inferior a trinta dias antes da realização da audiência pública, os laudos técnicos, os estudos e as demais informações relativas às proposições previstas nesta Lei. [...] Art. 9o A audiência pública, bem como suas deliberações, deverão ser registradas em ata sucinta, anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet no prazo máximo de trinta dias, contados da sua realização. Parágrafo único. Serão disponibilizados para cópia, a requerimento dos interessados, todos os documentos que forem encaminhados ao presidente da audiência. (Grifos adicionados) Na espécie, o agravante sustenta a regularidade formal da Audiência Pública Final do procedimento de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, designada para o dia 28 de junho de 2025, às 9h. Para tanto, aduz a observância do devido processo legal e a efetiva participação social nos diversos atos realizados no curso do referido procedimento revisional, cujos atos convocatórios foram devidamente publicados e amplamente divulgados nos meios de comunicação apropriados. Especificamente à audiência pública final, registra “que o Aviso de Convocação da sessão presencial da Audiência Pública foi regularmente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de maio de 2025, acompanhado de regulamento detalhado para sua realização em local central, de fácil acesso (auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal), em pleno sábado, dia em que o transporte público é gratuito, assegurando, assim, amplo acesso à população”. Contudo, a impugnação veiculada na ação civil pública de origem centra-se no suposto desrespeito à função participativa do GTI e CGP, porquanto disponibilizado prazo excessivamente curto (15 dias) para análise detalhada da minuta do PLC, além da superficialidade na divulgação dos fundamentos técnicos e ausência de informações claras, dificultando a compreensão e participação qualificada, entre outros vícios. Deveras, o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o Estatuto da Cidade, estabelece a participação democrática efetiva e ampla como requisito essencial no processo de revisão dos planos diretores. Como visto, o artigo 6o da Lei Distrital no 5.081/2013 impõe a disponibilização antecipada de laudos técnicos e estudos relevantes por pelo menos trinta dias antes da audiência pública. Além disso, o Decreto Distrital no 41.004/2020 exige envolvimento efetivo do GTI e CGP na construção participativa e técnica das propostas. Na análise dos fatos apresentados, verifica-se aparente violação desses preceitos legais, especialmente em relação à efetividade e à profundidade necessárias na participação democrática prevista em lei. Com efeito, registros de acontecimentos postos na petição inicial da ação originária indicam fortes indícios de descumprimento de requisitos legais que circundam, especialmente, a regularidade da audiência pública final, senão vejamos o seguinte trecho (id. 240484769 – p. 9/10 na origem): Inicialmente, observa-se que a SEDUH pretende submeter à audiência pública final do processo de revisão do PDOT, marcada para o dia 28/06/2025 (próximo sábado), uma minuta de projeto de lei que não foi integralmente avaliada e discutida com o GTI e com o CGP. [...] Devido a esse atropelo procedimental, a SEDUH concedeu apenas quinze dias para que o GTI e o CGP avaliassem a primeira minuta do PLC, contendo mais de trezentos artigos, diversos mapas e uma série de tabelas, com a complexidade inerente a um plano diretor. Mais precisamente, a SEDUH divulgou a primeira versão da minuta no dia 08/05/2025 (Anexo 2), inclusive para o GTI e o CGP, e permitiu que sugestões ao texto fossem apresentadas somente até o dia 23/05/2025, por meio de ferramenta interativa virtual disponibilizada no site da revisão do PDOT, sob o argumento de que, após essa data, a minuta seria consolidada, de modo que uma nova versão do PLC foi publicada no dia 27/05/2025, para que pudesse ser submetida à audiência pública prevista para o dia 28/06/2025. (Grifos no original) Sem embargo de melhor exame da questão no mérito, a convocação precoce da audiência pública final, a insuficiência na disponibilização tempestiva de informações essenciais e a limitação do prazo para participação das instâncias técnicas (GTI e CGP) parecem contrariar os requisitos normativos, representando potencial nulidade processual. Nesse contexto, revela-se acertada a decisão liminar que suspendeu os efeitos da convocação para a audiência pública final do processo de revisão do PDOT, “até que venham a ser sanadas e esclarecidas as deficiências nas informações a serem prestadas à cidadania e aos modos de ponderação sobre as sugestões colhidas nas audiências públicas e nos pareceres dos órgãos técnico consultivos de apoio à construção do plano diretor”. Com efeito, o ato suspenso poderia resultar na aprovação de minuta consolidada do PLC eivada de vícios. Logo, ao menos em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o perigo da demora, porque, embora a suspensão da audiência pública final possa atrasar a revisão do PDOT, o ato pode ser realizado futuramente, sem maiores contratempos, após sanadas eventuais irregularidades. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator